Tribunal: TJMT
Processo: 1032016-33.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032016-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAMAR NAZARIO DA ROSA - CPF: 405.564.681-04 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. DEMÊNCIA. ENQUADRAMENTO COMO ALIENAÇÃO MENTAL. ISENÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução de contribuição previdenciária de servidor militar inativo, portador de demência (CID F02.8). A decisão de primeiro grau baseou-se em laudo pericial oficial que, embora atestando a incapacidade laboral total, concluiu que a patologia não se enquadrava no rol da Lei nº 7.713/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a demência (CID F02.8), que causa incapacidade total e permanente, pode ser enquadrada judicialmente como "alienação mental" para fins de isenção parcial de contribuição previdenciária, superando a conclusão jurídica do laudo pericial oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador não está
adstrito
à conclusão jurídica do laudo pericial oficial sobre o enquadramento da doença, cabendo-lhe a análise do conjunto probatório para formar seu livre convencimento, conforme aplicação analógica da Súmula 598 do STJ.

4. A demência em estágio avançado, que acarreta a perda total da capacidade laboral e para os atos da vida civil, comprovada por laudos médicos e pela própria perícia oficial, configura espécie do gênero “alienação mental”, previsto no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

5. Preenchidos os requisitos legais de incapacidade total e doença grave prevista em lei, o servidor faz jus à isenção parcial da contribuição previdenciária, com incidência da exação apenas sobre os proventos que excederem o teto do RGPS, nos termos da legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O enquadramento jurídico de uma enfermidade como grave, para fins de benefício previdenciário, é atribuição do Poder Judiciário, que não fica vinculado à conclusão do laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas para formar sua convicção. 2. A demência que causa incapacidade laboral total e permanente enquadra-se no conceito de 'alienação mental' do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, garantindo ao servidor público o direito à base de cálculo reduzida da contribuição previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 149, § 1º; Lei Complementar Estadual (MT) n.º 202/2004, art. 2º, § 4º (redação da LC 700/2021); Lei Federal n.º 7.713/1988, art. 6º, XIV; EC n.º 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1078791-77.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1060500-29.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1032016-33.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: ITAMAR NAZARIO DA ROSA

Recorrido
s
: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
e
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ITAMAR NAZARIO DA ROSA ajuizou reclamação em face d
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é 3º Sargento da Polícia Militar na reserva remunerada; b) foi diagnosticado com demência e transtornos relacionados ao uso de álcool e fumo (CID F02.8, F10, F17), o que caracteriza moléstia profissional e o enquadra como portador de alienação mental; c) em razão da doença, a contribuição previdenciária deveria incidir apenas sobre a parcela de seus proventos que excede o teto do RGPS. Requereu: a) a declaração de ilegalidade dos descontos previdenciários sobre a totalidade de seus proventos, para que incidam apenas sobre o que superar o teto do RGPS; b) a restituição dos valores descontados indevidamente desde outubro de 2024, no montante de R$ 5.839,64.

O juízo singular concluiu que: a) a Lei Complementar Estadual nº 202/2004 exige, de forma cumulativa, que a doença esteja no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 e que impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, conforme perícia oficial; b) o laudo da perícia médica oficial, embora tenha reconhecido a incapacidade total d
a parte reclamante
para o trabalho, concluiu que a patologia apresentada (Demência - CID F02.8) não se enquadra no referido rol legal; c) por não preencher um dos requisitos cumulativos, o autor não faz jus à redução da contribuição previdenciária. Ao final proferiu
sentença
de
improcedência
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao se basear exclusivamente no laudo da perícia oficial, que não pode se sobrepor ao livre convencimento do magistrado; b) a Súmula 598 do STJ dispensa a necessidade de laudo oficial quando a doença grave estiver suficientemente demonstrada por outros meios de prova; c) a "Síndrome Demencial Secundária ao Álcool" que o acomete se enquadra no conceito de "alienação mental", moléstia prevista no rol da Lei nº 7.713/1988; d) a própria perícia oficial reconheceu sua incapacidade total para o trabalho. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que a sentença deve ser mantida.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contribuição previdenciária.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1.º, da CF/88:

“Art. 149 (...) § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

Vale deixar consignado que, aos militares não se aplica o disposto no art. 40, § 21, da CF, pois, por força do art. 42, § 1º, da CF, aplicável a eles apenas o § 9º do art. 40 da CF.

No Estado de Mato Grosso, por meio da Emenda à Constituição Estadual 92/2020, com eficácia a partir de 21/08/2020,foram referendadas as alterações da Constituição Federal no âmbito estadual, implicando na não recepção do inciso IV do art. 2º da Lei 202/2004, vigente à época, com a redação dada pela LCE 524/2014, que previa como base de cálculo do dobro do teto da Previdência Geral e a alíquota de 11%.

Neste contexto, pode-se afirmar que a base de cálculo diferenciada da contribuição previdenciária para os inativos portadores de doença incapacitante (dobra do teto), aplica-se apenas durante o período de 19/12/2003 a 21/08/2020, respectivamente, início da vigência da EC Federal 41/2003 e EC Estadual 92/2020.

Vale ressaltar que art. 40, § 21, da CF foi revogado pela EC 103/2019, referendada pela Emenda Constitucional Estadual 92/2020, sendo que, aos militares, aplica-se apenas o § 9º do art. 40 da CF, conforme previsto no art. 42, § 1º, da CF.

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, que em seu art. 2º, inciso IV, com a redação dada pela LC 524/2014 (vigente a partir de 2/1/2014), estabelecia a alíquota de 11% da parcela dos proventos que ultrapasse o dobro do teto do Regime Geral de Previdência.

Todavia, esse dispositivo foi alterado pela LC 700/2021 (com vigência a partir de 10/08/2021), que estabeleceu a alíquota de 14% da parcela dos proventos que ultrapassem o teto do benefício do Regime Geral de Previdência.

Vale esclarecer que, embora o art. 2º, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado, a sua não recepção pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020, não há como sustentar a prevalência da norma infraconstitucional e, muito menos, reconhecer direito adquirido à base de cálculo.

Nesse sentido:

“(...) 1. A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (nº 92/2020), que referendou a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação). 3. Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual nº 92/2020, não mais vigoram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária até o dobro do limite máximo do RGPS aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual. (...) (N.U 1009593-44.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024).”

“(...) A partir da vigência da EC Estadual nº 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5º, dispôs que “Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004, não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do servidor público do Estado de Mato Grosso portador de doença incapacitante. (...) (N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022)”

“(...) O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei. (N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022)”

Por fim, impõe ressaltar ainda que, embora o § 9 do art. 2º da LC 202/2004 vede a aplicação do § 5º aos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, esta regra somente tem aplicação a partir de 9/8/2021, quando promulgada a LC 700/2021, que acrescenta o aludido § 9º. Por isso, antes da vigência desta lei, deve ser considerada como base de cálculo o valor percebido que ultrapasse a quantia de um salário-mínimo.

Fazendo uma interpretação sistêmica e cronológica da Emenda Constitucional Estadual 92/2020 e as Leis Complementares do Estado de Mato Grosso 202/2004, 524/2014 e 700/2021, sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1, até 2/01/2014 (LCE 524/2014): não há incidência da contribuição previdenciária sobre os inativos por falta de regulamentação estadual.

Período 2, de 3/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar a dobra do teto do Regime Geral.

Período 3, de 22/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo.

Período 4, a partir de 11/08/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto do Regime Geral.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal
:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. Aos militares não se aplica o disposto no art. 40, § 21, da CF, pois, por força do art. 42, § 1º, da CF, aplica-se apenas o § 9º do art. 40 da CF. 2. No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, com redação alterada pelas LC 524/2014 (que previa alíquota de 11% sobre o excedente ao dobro do teto) e LC 700/2021 (que prevê alíquota de 14% sobre o excedente ao teto). Embora o art. 2º, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado, não foi recepcionado pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020, razão pela qual não há como sustentar a prevalência da norma infraconstitucional e, muito menos, reconhecer direito adquirido à base de cálculo. 3. Observando a cronologia, quanto a base de cálculo e alíquota, a exegese conjunta das normas constitucionais e infraconstitucionais, apura-se a seguinte linha do tempo para os inativos portadores de doença incapacitante: Período 1, [de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)]: não há incidência da contribuição previdenciária para os inativos por falta de regulamentação estadual; Período 2, [de 2/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020)]: há incidência de 11% sobre o benefício que ultrapassar a dobra do teto do benefício do Regime Geral; Período 3, [de 21/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)]: há incidência de 14% sobre o benefício que ultrapassar um salário-mínimo.; Período 4, [a partir de 10/08/2021 (LCE 700/2021)]: há incidência de 14% sobre o benefício que ultrapassar o teto do Regime Geral. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1078791-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)”

A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a doença do recorrente não se enquadra no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, baseando-se exclusivamente na conclusão do laudo pericial oficial (ID/PJe2 342544364).

Entretanto, a decisão merece reforma.

O próprio laudo pericial do MTPREV (ID/PJe2 342543889) concluiu que o recorrente "
esta
incapacitado para qualquer atividade laboral, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 700 de 09/08/2021". A divergência reside unicamente na conclusão
jurídica
dos peritos de que a patologia "não se enquadra no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988".

Contudo, a tarefa de enquadrar juridicamente a doença do segurado como "alienação mental" ou "moléstia profissional" é do julgador, e não do perito médico. A este último cabe descrever a condição clínica do paciente, o que foi feito.

Ademais, os laudos médicos particulares, emitidos por especialistas que acompanham o recorrente (
IDs
/PJe2 342543888 e 342544350), detalham a gravidade da condição, diagnosticando "Síndrome Demencial Secundária ao Álcool" (CID F02.8), com perda de funcionalidade, dependência total para atividades básicas, ataxia e incapacidade para os atos da vida civil. A situação é corroborada pela necessidade de uso de cadeira de rodas e de banho (ID/PJe2 342544352).

A Súmula 598 do STJ estabelece que "
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
". Por analogia, este entendimento se aplica à isenção de contribuição previdenciária, pois ambos os benefícios visam a proteger a dignidade do contribuinte acometido por moléstia grave.

O quadro de demência, que acarreta a perda da capacidade cognitiva, de autodeterminação e de interação social, amolda-se perfeitamente ao conceito de "alienação mental", que é um gênero do qual a demência é uma espécie.

Dessa maneira, restam preenchidos os requisitos do art. 2º, § 4º, da LC 202/2004 (na redação da LC 700/2021), quais sejam, a incapacidade total para o trabalho (confirmada pela perícia oficial) e o enquadramento da doença no rol legal (reconhecido judicialmente).

Logo, o recorrente faz jus à isenção parcial da contribuição previdenciária, devendo a exação incidir apenas sobre os proventos que excederem o teto do RGPS, a partir do marco inicial do pedido, em outubro de 2024.

O período pleiteado se enquadra integralmente no
Período 4
(a partir de 11/08/2021), cuja regra é a incidência de 14% sobre o que ultrapassar o teto do RGPS.

Passo à análise, por amostragem, dos descontos efetuados.

Para o período de outubro a dezembro de 2024, com proventos de R$ 10.738,30 (ID/PJe2 342543891) e teto do RGPS de R$ 7.786,02, a contribuição devida seria de R$ 413,32 (14% de R$ 2.952,28). Contudo, foi descontado o valor de R$ 1.154,72, gerando um indébito de R$ 741,40 por mês.

Para o período de janeiro a março de 2025, com proventos de R$ 11.256,96 (ID/PJe2 342543896) e teto do RGPS de R$ 8.157,41, a contribuição devida seria de R$ 433,94 (14% de R$ 3.099,55). No entanto, o desconto foi de R$ 1.210,49, resultando em um pagamento a maior de R$ 776,55 por mês.

Com base nestas análises, embora por amostragem, conclui-se que houve contribuição a maior, sendo devida a restituição dos valores pleiteados.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão geral), em 03/03/2020, nos seguintes termos:

Os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

Os débitos oriundos de relação jurídica não tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança;

As dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária a serem aplicadas em cada caso, no Tema 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 06/02/2020, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos devem observar os seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Não obstante o entendimento pacificado no STF e no STJ, em 8/12/2021, o art. 3º da EC 113/2021 dispôs que: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao
tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

"(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ//
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)"

Diante desse contexto, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, a condenação em face da Fazenda Pública deverá ser acrescida dos seguintes encargos:

I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, manifesta-se esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ENVOLVENDO SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação em face da Fazenda Pública, relativa a direitos de servidores e empregados públicos, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, deverá ser acrescida dos seguintes encargos: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021); II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento. (...) (N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pela variação do IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1º-F, da Lei 11.960/09, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, onde deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3º da referida emenda constitucional. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000562-40.2022.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024) (N.U 1060500-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)"

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
o direito do recorrente à isenção da contribuição previdenciária sobre os proventos que não excedam o teto do RGPS, a partir de outubro de 2024;

b)
condenar
as partes recorridas, solidariamente, a restituírem ao recorrente os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária a partir de outubro de 2024, respeitada a prescrição quinquenal, a serem apurados em fase de liquidação de sentença
.

A condenação
deverá
ser acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026